Tribunal: TJBA
Processo: 0540051-90.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540051-90.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JM2 INDUSTRIA DE EMBALAGEM EIRELI Advogado(s): MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA, JOB MEDRADO BRASILEIRO, MURILO FRANCISCO DO AMARAL, JOAO ALEXANDRE REMOWICZ APELADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):VERBENA MOTA CARNEIRO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, majorando indenização por danos morais e mantendo os demais termos da sentença. A parte embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) ao termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais; e (ii) à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão, pois a sentença fixou expressamente os juros moratórios a partir do evento danoso, e o acórdão, ao manter os demais termos, preservou tal definição. 5. A manutenção dos consectários legais decorre logicamente da preservação dos termos não alterados da sentença. 6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o chamado prequestionamento ficto. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão mantém expressamente os demais termos da sentença, incluindo os consectários legais nela fixados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 3. O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0540051-90.2014.8.05.0001, sendo Embargante JM2 Indústria de Embalagem EIRELI e Embargado o Banco Safra S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator